Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714856-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por LUCIANA FERREIRA GONÇALVES em face da decisão da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0727567-29.2019.8.07.0001, movido em desfavor de MARIA DOS SANTOS BRANDÃO. A agravante, por meio da petição de ID 36110279, manifestou sua intenção de desistir do presente recurso, o que encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 998.O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator